Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REUNIÃO DE PROCESSO NA ORIGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A RESPEITO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. AUTARQUIA. PROCESSO ELEITORAL. NORMA SUPERVENIENTE. NÃO INCIDÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

1. A tão só similitude dos processos, que possuem origens e partes diversas, não enseja a inclusão dos peticionantes no polo passivo do agravo de instrumento.

2. A comunicação ao Juízo de Primeiro Grau a respeito da interposição do agravo de instrumento é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos.

3. Em uma análise perfunctória, infere-se que o processo eleitoral em comento foi realizado em observância às disposições contidas na legislação vigente à época, qual seja, o Decreto n. 9.461/2018.

4. A revogação do Decreto n. 9.461/2018 pelo Decreto n. 10.005/2019, publicado apenas dois dias antes da realização da votação, não enseja a invalidade do processo eletivo, notadamente quando houve definição e publicação, nos meios oficiais, de todo o calendário eleitoral em momento bem anterior à eleição.

5. Registre-se, ainda, que o Conselho Federal e Regional dos Técnicos Agrícolas, por se tratar de uma autarquia, deve seguir os princípios que norteiam a Administração Pública, dentre os quais a vinculação ao instrumento convocatório.

6. O princípio da segurança jurídica, princípio geral do direito amparado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, impede que lei nova possa retroagir para prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Nesse sentido, as disposições constantes em norma superveniente não podem retroagir para invalidar situações consolidadas, o que desequilibra as relações sociais.

7. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.